Tribunal: TJSP
Processo: 1017053-81.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Alegação de cobrança ilegal e abusiva de juros, capitalização de juros e tarifa de avaliação – Decisão parcial de mérito quanto à tese de abusividade e capitalização dos juros – Irresignação que deveria ter sido feita por meio de Agravo de Instrumento – Inteligência do art. 1.015, II, CPC – Matéria preclusa pela coisa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Alegação de cobrança ilegal e abusiva de juros, capitalização de juros e tarifa de avaliação – Decisão parcial de mérito quanto à tese de abusividade e capitalização dos juros – Irresignação que deveria ter sido feita por meio de Agravo de Instrumento – Inteligência do art. 1.015, II, CPC – Matéria preclusa pela coisa julgada, de modo que não pode ser conhecida nesta oportunidade – Tarifa de avaliação – Comprovada a prestação do serviço cobrado – Sentença de improcedência quanto ao pedido de afastamento da tarifa bancária – Decisão correta - Recurso do autor conhecido em parte, e nesta parte desprovido.